Tribunal: TJPA
Processo: 0800038-09.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800038-09.2024.8.14.0022

APELANTE: ALACI PINHEIRO RODRIGUES

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE PARCELAS FIXAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA. VARIAÇÃO DAS PRESTAÇÕES CONFORME O BEM REFERENCIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por consorciado em face de seguradora/administradora, na qual se alegava promessa de parcelas fixas em contrato de consórcio, cobrança indevida de despesas de deslocamento para retirada do bem e ocorrência de danos morais decorrentes da relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático da apelação violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação ou promessa vinculante de parcelas fixas em contrato de consórcio; (iii) determinar se restaram comprovados danos materiais passíveis de ressarcimento e repetição de indébito; (iv) verificar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência consolidada, inexistindo nulidade quando assegurado o controle colegiado por meio do agravo interno.

O contrato celebrado é de consórcio regido pela Lei nº 11.795/2008, modalidade de autofinanciamento coletivo que não se confunde com financiamento bancário e, em regra, não envolve cobrança de juros remuneratórios.

Em contratos de consórcio, a variação das parcelas vinculada ao valor do bem de referência constitui característica ordinária do sistema e não representa, por si só, cobrança abusiva.

O agravante não produziu prova idônea de que a administradora tenha prometido parcelas fixas ou assumido obrigação diversa da prevista no instrumento contratual, cujas cláusulas informavam a possibilidade de reajuste das prestações.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não dispensa o consumidor de apresentar narrativa minimamente verossímil acompanhada de elementos iniciais de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

O pedido de danos materiais exige demonstração objetiva do efetivo desembolso, do valor pago e do nexo causal, o que não ocorreu quanto às supostas despesas de deslocamento.

A repetição em dobro do indébito pressupõe comprovação segura de cobrança e pagamento indevidos, circunstâncias inexistentes nos autos.

O reconhecimento judicial anterior da mora do devedor em ação de busca e apreensão reforça a licitude da cobrança e caracteriza exercício regular de direito pela credora.

O mero inadimplemento contratual, a cobrança de obrigação exigível e a utilização de meios judiciais adequados não configuram dano moral sem demonstração de circunstância excepcional lesiva a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático do relator, nas hipóteses legais do art. 932 do CPC, não viola o princípio da colegialidade quando sujeito a agravo interno. 2. Em contrato de consórcio, a variação das parcelas conforme o valor do bem referencial não configura abusividade, salvo pactuação expressa em sentido contrário. 3. A alegação de promessa de parcelas fixas exige prova concreta e não se presume da mera expectativa do consumidor. 4. A inversão do ônus da prova no CDC não substitui integralmente a atividade probatória da parte autora. 5. O inadimplemento contratual e a cobrança regular de dívida não geram dano moral automaticamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV e V, 1.021 e 373, I; CDC, arts. 6º, III e VIII, 30 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 188, I, e 927; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível nº 0841943-19.2021.8.12.0001, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, 1ª Câmara Cível, j. 29.05.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 08109850320208140301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.02.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALACI PINHEIRO RODRIGUES
contra a decisão monocrática de id 34139862, por meio da qual este Relator, com fundamento no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, conheceu e negou provimento à Apelação Cível manejada pelo ora agravante, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Indenizatória com Pedido de Dano Material e Dano Moral ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Na decisão agravada, consignou-se, em síntese, que a relação jurídica discutida nos autos decorre de contrato de consórcio regido pela Lei nº 11.795/2008, modalidade de autofinanciamento que não se confunde com contrato de financiamento bancário, inexistindo cobrança de juros remuneratórios.

Assentou-se que, no sistema de consórcios, as parcelas são ordinariamente variáveis, vinculadas ao valor do bem de referência, inexistindo obrigação jurídica de fixidez nominal das prestações.

Registrou-se, ainda, ausência de prova idônea acerca da alegada promessa de parcelas fixas, inexistência de comprovação do dano material referente a despesas de deslocamento para retirada do bem, bem como a existência de sentença transitada em julgado em ação de busca e apreensão que reconheceu a mora do devedor e consolidou a propriedade do bem em favor da credora.

Concluiu-se, por fim, pela inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável, majorando-se os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o julgamento monocrático configuraria violação ao princípio da colegialidade, porquanto a controvérsia envolveria matéria fática e jurídica complexa, especialmente quanto à alegada falha no dever de informação pré-contratual.

Aduz que foi induzido a aderir ao consórcio mediante promessa de parcelas fixas, informação que teria sido determinante para a contratação, além de ter sido surpreendido com cobrança de despesa de deslocamento para retirada do bem.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a incidência dos arts. 6º, III, 30 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao atribuir eficácia indevida à coisa julgada formada na ação de busca e apreensão, por se tratar de demanda com causa de pedir distinta.

Defende, ainda, a necessidade de inversão do ônus da prova e a configuração de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para submissão da apelação ao colegiado ou reforma do mérito recursal com procedência integral dos pedidos iniciais.

Conforme certidão de id 35727027, transcorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno pela parte agravada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente agravo interno preenche os pressupostos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

QUESTÕES PRELIMINARES:

A) NULIDADE EM RAZÃO DE JULGAMENTO UNIPESSOAL:

Preliminarmente, o agravante suscita nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que o julgamento singular da apelação teria afrontado o princípio da colegialidade e configurado error in procedendo, sustentando, em essência, que a controvérsia possuiria densidade fática e jurídica incompatível com apreciação unipessoal e que, por essa razão, a matéria deveria ter sido submetida originariamente ao órgão colegiado.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, o julgamento monocrático pelo relator não representa supressão indevida da competência do colegiado quando realizado dentro das hipóteses expressamente previstas pelo sistema processual civil, especialmente na forma do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, tratando-se de técnica decisória legitimamente instituída pelo legislador com o propósito de conferir racionalidade ao fluxo processual, evitar repetição desnecessária de julgamentos em hipóteses já suficientemente amadurecidas pela jurisprudência e assegurar maior efetividade à tutela jurisdicional, sem qualquer afronta às garantias do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.

Além disso, inexiste violação concreta ao princípio da colegialidade, justamente porque a própria legislação franqueia à parte inconformada o manejo do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, instrumento processual apto a submeter a decisão singular ao reexame do órgão fracionário competente, de modo que a deliberação monocrática não elimina o controle colegiado, apenas o desloca para momento subsequente, mediante provocação da parte interessada, exatamente como ocorreu nos presentes autos, circunstância que afasta qualquer alegação de prejuízo processual, cerceamento de defesa ou nulidade procedimental, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado consiste em verificar se a decisão monocrática de id 34139862 deve ser reformada, seja em razão da alegada impossibilidade de julgamento unipessoal da apelação, seja em virtude da pretensão do agravante de rediscutir o mérito da ação indenizatória, fundada em suposta falha no dever de informação, promessa de parcelas fixas em contrato de consórcio, cobrança de despesa de deslocamento, danos materiais, danos morais e inaplicabilidade dos efeitos da ação de busca e apreensão anteriormente julgada, concluindo-se, desde já, após exame detido das razões recursais, que o inconformismo não comporta acolhimento.

A controvérsia originária foi examinada a partir da correta qualificação jurídica da relação contratual estabelecida entre as partes, uma vez que o agravante aderiu a grupo de consórcio de bem móvel, regido pela Lei nº 11.795/2008, e não a contrato de financiamento bancário, distinção que se revela essencial para a adequada compreensão da lide, pois o consórcio opera mediante autofinanciamento coletivo, por meio da formação de fundo comum entre participantes destinado à futura aquisição de bens por contemplação, inexistindo, em regra, a concessão imediata de capital por instituição financeira com remuneração típica por juros, característica própria dos contratos bancários tradicionais.

Dessa conformação jurídica decorre consequência direta para a solução da controvérsia, pois a variação das prestações não pode ser automaticamente interpretada como cobrança abusiva, capitalização indevida ou majoração ilícita de encargos, já que, em contratos dessa natureza, a oscilação das contribuições normalmente acompanha a atualização do valor do bem referencial, mecanismo destinado à preservação do equilíbrio econômico do grupo e do poder aquisitivo da carta de crédito, de sorte que, salvo pactuação expressa em sentido contrário, a fixidez nominal das parcelas não constitui atributo natural do sistema consorcial.

É justamente nesse ponto que se evidencia a fragilidade da tese recursal, pois o agravante insiste em afirmar que teria recebido promessa de parcelas fixas, sem, contudo, apresentar suporte probatório minimamente consistente apto a demonstrar que a administradora ou seus prepostos tenham assumido obrigação diversa daquela constante do instrumento contratual ou incompatível com a natureza jurídica do negócio celebrado, sendo relevante notar que as cláusulas 6 e 8 do contrato, constantes do id 32383550, explicitam a forma de pagamento e a possibilidade de variação das prestações assumidas pelo consumidor, revelando que a sistemática de cálculo das contribuições estava vinculada ao plano consorcial contratado.

Nesse cenário, não se mostra juridicamente possível prestigiar alegação genérica de promessa verbal dissociada de qualquer elemento objetivo de confirmação, razão pela qual a alegação permaneceu sem lastro documental idôneo, ao passo que a própria lógica do consórcio, como modalidade de autofinanciamento, torna esperada a variação do valor das contribuições conforme o bem referencial.

Ademais, ainda que aplicadas as regras consumeristas ao caso, não houve configuração de abusividade ou cobrança exorbitante que o pusesse em situação desvantajosa, uma vez que a previsão contratual do negócio firmado pelas partes não estipulou valores pré-fixados de parcelas, mas sim valores variáveis que dependiam de reajustes, inexistindo qualquer abusividade apta a ser declarada nula.

A jurisprudência pátria tem reconhecido, de forma reiterada, essa peculiaridade, havendo precedentes no sentido de que, em contratos de consórcio, as parcelas não são necessariamente pré-fixadas, podendo variar segundo o valor do bem objeto do plano, inexistindo, nessa modalidade, juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência próprios dos contratos bancários.

Cito precedentes quanto ao particular (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PARCELAS CUJA CORREÇÃO VARIAVAM DE ACORDO COM O PREÇO DO VEÍCULO DO PLANO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – SÚMULA 538, STJ - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tratando-se de contrato de consórcio, inexiste a incidência de cláusulas específicas prevendo juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência, tarifa de cadastro, havendo tão somente a estipulação do valor das contraprestações mensais, com variação de acordo com o preço do veículo básico do plano, o que afasta a alegação abusividade. A orientação pacífica e sumulada sobre o tema é de que "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento". (TJ-MS - Apelação Cível: 0841943-19 .2021.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des . Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 29/05/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PARCELAS CUJA CORREÇÃO VARIAVAM DE ACORDO COM O PREÇO DO VEÍCULO DO PLANO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – SÚMULA 538, STJ - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tratando-se de contrato de consórcio, inexiste a incidência de cláusulas específicas prevendo juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência, tarifa de cadastro, havendo tão somente a estipulação do valor das contraprestações mensais, com variação de acordo com o preço do veículo básico do plano, o que afasta a alegação abusividade. A orientação pacífica e sumulada sobre o tema é de que "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento". (TJ-MS - Apelação Cível: 0841943-19 .2021.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 29/05/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. CONSÓRCIO. REAJUSTE ABUSIVO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA ESTABELECIDA CONTRATUALMENTE. ALTERAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08109850320208140301 12828795, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, a pretensão recursal acaba por confundir expectativa subjetiva do aderente com obrigação jurídica do fornecedor, pois, ainda que se invoquem os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da lealdade contratual, a censura judicial exige demonstração concreta de quebra do dever de informar com relevância causal para o prejuízo alegado, não bastando a invocação abstrata de “falha informacional”, sendo imprescindível indicar, ainda que em grau mínimo, qual informação específica teria sido omitida ou falseada, em que contexto teria sido prestada, por qual meio ocorreu a suposta indução em erro e de que forma isso repercutiu na formação da vontade do consumidor e em seu patrimônio, demonstração esta que, no tocante à alegada promessa de parcelas fixas, simplesmente não foi produzida.

Também não procede a alegação de que a inversão do ônus da prova seria suficiente para suprir a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito afirmado, uma vez que a técnica prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não opera como presunção automática de veracidade da narrativa inicial, tampouco exonera a parte autora do dever de apresentar versão minimamente verossímil acompanhada de suporte indiciário inicial, cuidando-se de mecanismo de facilitação probatória, e não de substituição integral da atividade probatória do demandante.

No tocante à suposta despesa de deslocamento para retirada do bem, a conclusão da decisão agravada igualmente permanece hígida, porquanto o dano material, por sua própria natureza, reclama prova objetiva do efetivo prejuízo patrimonial, de modo que a existência do desembolso, o valor pago, a data da quitação e o nexo causal com conduta ilícita imputada à agravada deveriam estar minimamente demonstrados, conforme a regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se tratando de prova impossível ou excessivamente onerosa ao consumidor, pois fatos dessa natureza usualmente se comprovam por recibos, comprovantes bancários, notas fiscais, transferências eletrônicas ou outros registros equivalentes.

A ausência de tais elementos impede o acolhimento do pedido ressarcitório, porquanto o ordenamento não admite condenação fundada em dano material presumido, especialmente quando sequer delimitado com precisão o montante alegadamente despendido e a origem da cobrança, razão pela qual também não há espaço para repetição em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, já que tal providência pressupõe comprovação segura de cobrança indevida e pagamento indevido, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

No que se refere à ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada, a decisão agravada não atribuiu à coisa julgada eficácia de extinção automática da presente demanda indenizatória, tendo apenas reconhecido, de forma tecnicamente adequada, que o pronunciamento judicial transitado em julgado, ao reconhecer a mora do devedor e consolidar a propriedade do bem em favor da credora, constitui elemento jurídico relevante para a análise da licitude da cobrança e da conduta posteriormente impugnada.

Com efeito, embora ação de busca e apreensão e ação indenizatória possuam objetos imediatos distintos, não se pode ignorar que a presente pretensão também se ancora na tentativa de caracterizar como abusivas as consequências do inadimplemento contratual, de modo que o reconhecimento judicial anterior da mora reforça a conclusão de que a credora se valeu de instrumento processual legítimo para satisfação de crédito inadimplido, atuando dentro dos limites do exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, sem que disso decorra, por si só, qualquer ilicitude indenizável.

No tocante ao dano moral, igualmente não se identifica razão para reforma, pois a responsabilidade civil, seja sob a ótica objetiva do Código de Defesa do Consumidor, seja sob a disciplina geral dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a presença concomitante de conduta antijurídica, dano juridicamente relevante e nexo causal, requisitos que não restaram configurados na hipótese, já que ausente comprovação de falha na prestação do serviço, de cobrança abusiva ou de comportamento excepcionalmente gravoso da agravada.

O mero inadimplemento contratual, a cobrança de obrigação reconhecida como exigível e a utilização dos meios judiciais adequados não configuram, por si sós, ofensa à dignidade, honra ou integridade psíquica do consumidor, sendo necessária, para a caracterização do dano moral em contexto negocial, a demonstração de circunstância extraordinária, como exposição vexatória, negativação indevida, constrangimento anormal, fraude ou violação concreta a direitos da personalidade, nada disso se extraindo, com segurança, do acervo probatório constante dos autos.

A alegada frustração de expectativa, o desconforto subjetivo e os aborrecimentos decorrentes da dinâmica contratual não bastam para justificar compensação pecuniária, sobretudo quando não comprovada a premissa fática central sustentada pelo agravante, qual seja, a promessa de parcelas fixas e a omissão deliberada de encargos.

Em conclusão, verifica-se que as razões do agravo interno não infirmam os fundamentos determinantes da decisão monocrática, pois o recorrente, em essência, reitera teses já examinadas e rejeitadas, sem apresentar elemento probatório novo ou construção jurídica apta a demonstrar desacerto da conclusão anteriormente adotada, permanecendo hígidos, portanto, os fundamentos relativos à natureza do contrato, à inexistência de prova de promessa de parcelas fixas, à ausência de comprovação do dano material, à inviabilidade da repetição de indébito, à relevância jurídica do reconhecimento da mora na ação de busca e apreensão e à não configuração do dano moral.

Desse modo, não havendo razão para reconsideração ou reforma, impõe-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno para manter integralmente a decisão monocrática de id 34139862.

Belém, 25/05/2026